Tribunal: TJDFT
Processo: 0705415-96.2024.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. DISSIMULAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME SEMIABERTO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por réu contra sentença que o condenou pela prática de furto (art. 155, caput, c/c art. 61, II, "c", do Código Penal), aplicando-lhe pena de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de dias-multa. A Defesa postula: (a) absolvição pelo reconhecimento do princípio da insignificância; (b) absolvição por ausência de provas; (c) reforma da dosimetria para afastar a valoração negativa da dissimulação na fase inicial; (d) aplicação do regime aberto. O Ministério Público opina pelo desprovimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) determinar se a aplicação do princípio da insignificância é cabível no caso; (ii) avaliar se a autoria e a materialidade foram suficientemente comprovadas; (iii) analisar se a dosimetria e o regime inicial de cumprimento da pena foram fixados de forma proporcional e adequada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da insignificância não se aplica, pois o réu possui histórico de múltiplos furtos anteriores, demonstrando habitualidade criminosa e inviabilizando a aplicação da teoria da bagatela, além do valor do bem furtado (R$ 1.070 a R$ 1.080) não ser ínfimo, superando o limite jurisprudencial de 10% do salário mínimo da época.
4. A autoria e a materialidade do delito estão comprovadas por meio de registros em vídeo, depoimentos testemunhais e prova policial, os quais identificaram o acusado e corroboraram o modus operandi habitual utilizado pelo réu em outros furtos semelhantes.
5. Na primeira fase da dosimetria da pena, a valoração negativa circunstância do crime em razão da dissimulação é adequada, pois o réu simulou ser cliente para obter vantagem e furtar o objeto, ultrapassando o núcleo básico do tipo penal (subtrair).
6. A dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade do magistrado, respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 786.617/SP).
7. No caso, o juiz de origem aplicou corretamente a fração de 1/8 sobre o termo médio da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial (maus antecedentes e circunstância do crime).
8. A manutenção do regime inicial semiaberto é justificada pela reincidência do réu e pelos maus antecedentes, mesmo com a pena inferior a 4 anos, conforme disposto no art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
9. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a suspensão condicional da pena não são cabíveis em razão da reincidência e da avaliação negativa das circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A habitualidade delitiva e a reincidência do agente afastam a aplicação do princípio da insignificância.
2. Na primeira fase da dosimetria da pena. a dissimulação na prática do furto configura circunstância do crime desfavorável e justifica a majoração da pena-base.
3. O aumento da pena-base na fração de 1/8 sobre o termo médio para cada circunstância judicial negativa é razoável e proporcional, desde que devidamente fundamentado.
4. O regime inicial semiaberto é adequado para réu reincidente, ainda que a pena fixada seja inferior a quatro anos.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 33, §§ 2o e 3o; 59; 61, II, "c"; e 155, caput. Jurisprudência relevante citada: STF, AgRg no AREsp n. 1.552.187/SP, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 22/10/2019.